Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. APURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO. LIMINAR. CONFIRMAÇÃO. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso concreto, foram contratados, em terminal eletrônico de autoatendimento da instituição financeira, empréstimos em nome da consumidora, que afirma desconhecê-los. Pleiteada a inversão do ônus da prova para que o banco comprove tal contratação, foi indeferida na origem, porém determinado à instituição financeira que apresente a documentação pertinente aos contratos.

2. Após a efetiva apresentação da documentação determinada no processo de referência, é conveniente suspender a instrução processual para que todos os elementos que envolvem os contratos sejam conhecidos, um primeiro originário e o segundo referente à renegociação da dívida, de modo a permitir o correto julgamento da lide, com a garantia do contraditório e ampla defesa, bem como acautelar eventual futura necessidade de inversão do ônus da prova, a depender do cumprimento pelo banco da ordem judicial e dos elementos que sobrevierem até a fase decisória.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.